Tribunal: TJDFT
Processo: 0724881-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0724881-30.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FABIO DA SILVA SOUSA, EMERSON GABRIEL DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, EMERSON GABRIEL DA SILVA, FABIO DA SILVA SOUSA Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão por videoconferência -- a advogada do segundo apelante fará sustentação oral (ID 30161479). Intime-se. Brasília-DF, 25 de outubro de 2021 Desembargador JAIR SOARES